Tribunal: TJBA
Processo: 8057562-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8057562-41.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: UNIESP S.A Advogado(s): WEST ALMEIDA DE OLIVEIRA APELADO: MARIA GERSONITA MAGALHAES PEREIRA Advogado(s): JOAO LUCAS SOUTO QUEIROZ, ANGELI CRISTINE DE MAGALHAES DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA “UNIESP PAGA”. PROPAGANDA ENGANOSA. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação indenizatória ajuizada por consumidora que aderiu ao programa “UNIESP PAGA”, com promessa de quitação do financiamento estudantil (FIES) mediante o pagamento de juros trimestrais de R$ 50,00. A autora alegou alteração unilateral e abusiva das condições inicialmente publicizadas, com posterior recusa da instituição em quitar o financiamento, além da negativação indevida de seu nome. A ré não apresentou contestação, sendo decretada a revelia. A sentença reconheceu a veracidade dos fatos narrados, declarou nulos os requisitos adicionais impostos pela ré, condenou a UNIESP ao pagamento de R$ 60.000,00 a título de perdas e danos e R$ 5.000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal nas alegações da apelante; e (ii) verificar se a sentença pode ser reformada com base em fundamentos não suscitados em primeiro grau, em razão da revelia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de contestação pela UNIESP S.A. atrai a incidência da presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, conforme o artigo 344 do CPC, não havendo nos autos qualquer excludente legal aplicável ao caso concreto. 4. As razões da apelação introduzem matérias fáticas e jurídicas que não foram debatidas em primeiro grau, como a inexistência de propaganda enganosa, suposto cumprimento de requisitos pela autora e inaplicabilidade do CDC, configurando inovação recursal vedada pelo artigo 1.014 do CPC. 5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo da contestação, especialmente quando a parte é revel e busca alterar a base fática presumida como verdadeira pela sentença. 6. A sentença encontra-se em conformidade com os artigos 6º, III e VIII, 30, 37 e 14 do CDC, reconhecendo a oferta vinculante como propaganda enganosa e impondo à fornecedora a responsabilidade objetiva pelos danos causados. 7. O valor arbitrado para perdas e danos (R$ 60.000,00) é compatível com o contrato de financiamento educacional firmado, enquanto a indenização por danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da conduta abusiva e da negativação indevida. 8. A manutenção da sentença se impõe diante da ausência de argumentos processualmente admissíveis para infirmar seus fundamentos, sendo devida a majoração dos honorários recursais nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: “1. A parte revel não pode inovar em sede de apelação com alegações fáticas ou jurídicas que deveriam ter sido veiculadas em contestação, sob pena de violação à preclusão e à devolutividade recursal. 2. A presunção de veracidade dos fatos em decorrência da revelia impede a apreciação de argumentos recursais que contradigam a narrativa não impugnada em primeiro grau. 3. A vinculação da oferta publicitária nos termos do artigo 30 do CDC gera responsabilidade objetiva do fornecedor quando descumprida, ensejando reparação por perdas e danos e por danos morais”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 346, 1.014, 85, § 11; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 30 e 37. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, RI Cível 0001710-58.2022.8.26.0075, Rel. Des. Léa Maria Barreiros Duarte, j. 19.03.2024; TJ-MG, AC 1000021-19.0464.4.001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 05.04.2022; TJ-DF, ApCiv 0726174-06.2018.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde, j. 24.04.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NÃO CONHECER do Recurso de Apelação, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.